Tribunal: TJES
Processo: 5003873-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003873-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE VINICIUS APOLINARIO MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003873-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE VINICIUS APOLINARIO MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JEISIANE RODRIGUES CAETANO - ES25980-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA O DECRETO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003873-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE VINICIUS APOLINARIO MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JEISIANE RODRIGUES CAETANO - ES25980-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ VINICIUS APOLINÁRIO MENDES
, preso preventivamente
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva
da ausência de contemporaneidade dos pressupostos autorizadores para o decreto da prisão cautelar do paciente, bem como pelo fato deste ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

Consta do caderno processual que,
em 06 de agosto de 2023, o paciente e seu corréu, conscientemente, voluntariamente e associados entre si para a comercialização de entorpecentes ilícitos, teriam transportado e mantido em depósito, 34 (trinta e quatro) tabletes de substância análoga a maconha, que juntos pesam 30 kg (trinta quilos), além de outro pedaço da substância entorpecente, pesando aproximadamente 65 g (sessenta e cinco gramas). Verifica-se, ainda, que, na residência do paciente, foram encontrados dois cadernos com contabilidade da mercancia de substância ilícita.

Na decisão de denúncia, restou devidamente
demonstrada a autoria e materialidade, não apenas indícios, tendo em vista o BU 51967695 (fls. 13/20), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 36) e auto de apreensão (fls. 37/38).

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

No que tange à
fundamentação do decreto proferido pelo magistrado, verifico estar presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP, estando perfeitamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos indícios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva, tendo o juiz
a quo,
bem fundamentado a decisão proferida,
senão vejamos:

(...) A prisão preventiva destina-se a garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal ante a presença dos pressupostos legais de materialidade dos fatos e dos indícios suficientes de sua autoria. Dentre as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no Código de Processo Penal, a prisão preventiva possui caráter ultima ratio quando possível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão para fins similares. Diante disso, impõe-se a análise de suficiência e adequação de medidas cautelares anteriormente a qualquer menção da necessidade de decretação ou manutenção da prisão preventiva. Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente os pressupostos da materialidade dos fatos e dos indícios de autoria, o que já fora destacado nesta decisão e em oportunidades anteriores.

Desta forma, a respeito da contemporaneidade, entendo que tal pretensão não pode ser acolhida no presente momento:

(...)este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)' (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022, grifei). Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 814.390/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Desde então, o juízo tem cumprido o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como do art. 4º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, revisando a necessidade, ou não, da manutenção da custódia cautelar.

Outrossim, em relação ao argumento do paciente possuir condições pessoais favoráveis, a jurisprudência é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Ademais, a defesa alega que a conduta delitiva do paciente deveria ser tipificada tão somente no suposto delito de tráfico de drogas, uma vez que este seria “mula do tráfico” e que não há associação com organização criminosa. Sobre esta alegação deixo assente que entendo que, conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da aventada inocência do acusado, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, no que tange a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação, não merece prosperar tendo em vista a gravidade concreta do delito e das periculosidades do caso em questão.

HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Requisitos da prisão preventiva. Preenchimento dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP e o perigo gerado com a liberdade do acusado. 2. Alegação de excesso de prazo. Não ocorrência. 3. Risco de contaminação com o covid19. Não verificado. 4. Impossibilidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319, do CPP. 5. Ordem denegada. 1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso em tela, a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos, em especial, a gravidade do delito e a reiteração delituosa do paciente em crimes contra o patrimônio. 2. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, uma vez que o discurso judicial não é mero discurso de lógica formal. No presente caso, o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento. Ainda, em consulta ao andamento processual disposto no sistema eletrônico do tribunal de justiça do Espírito Santo, nota-se que já foi finalizada a instrução processual, tendo o magistrado sentenciante aberto vista ao ministério público e à defesa para apresentação de alegações finais, para fins de prolação da sentença. 3. No que diz respeito ao risco de contaminação com a pandemia do covid19, e à situação de saúde do paciente, que é portador de HIV, nota-se que não há comprovação de que o estado de saúde exija controle contínuo ou sugestão de tratamento médico específico fora da unidade prisional, bem como não restou comprovado nos autos que o local onde se encontra encarcerado não lhe fornece os cuidados necessários ao seu estado de saúde e não segue os protocolos para contenção da doença covid-19.
4. Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
5. Ordem denegada. (TJES; HC 0025355-81.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos pressupostos autorizadores para o decreto da prisão cautelar do paciente, nem no fato deste ser possuidor de condições pessoais favoráveis ou aplicação de medida cautelar diversa à máxima.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.